Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TARJA AMARELA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, em relação ao procedimento cirúrgico RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE LESÃO VESICAL condenou o Distrito Federal a disponibilizá-lo à parte autora e, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Todavia, sem fixação de prazo certo para a realização do procedimento. Em suas razões (ID 54203619), a recorrente impugna a ausência de imposição de prazo ao recorrido para o cumprimento da obrigação e pretende que se fixe prazo para tanto. Requer a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, a fim de que o recorrido seja condenado a fornecer à recorrente procedimento cirúrgico RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE LESÃO VESICAL, dentro de 30 (trinta) dias, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54203622).
III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
IV. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
V. A recorrente possui 47 (quarenta e sete) anos de idade e apresenta diagnóstico de Cistite e suspeita de Úlcera de Hunner com probabilidade de Cistite Intersticial. Ressalte-se que a paciente foi inserida no SISREG III no dia 10/07/2023, sob a classificação prioridade clínica constando como AMARELO – urgência (ID 54203609) para se submeter à referida cirurgia, com biópsia para confirmação da patologia. Verifica-se, portanto, que a paciente aguarda há mais 230 (duzentos e trinta) dias para realização do procedimento cirúrgico indicado. Ademais, consta do Ofício de ID 54203610, pág. 25-26, datado de 13 de julho de 2023, a informação que para a mesma prioridade clínica da recorrente estão sendo agendadas solicitações inseridas em julho de 2019, e, no momento, 4.114 solicitações da mesma especialidade aguardam agendamento.
VI. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da consulta, já transcorreu o prazo razoável para realização do atendimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à recorrente o procedimento cirúrgico RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE LESÃO VESICAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos do pedido médico, ou providenciar a realização do exame na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.